Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728621-23.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão exarada no ID 74022292, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, em virtude de manifesta inovação recursal. A embargante, nas razões ofertadas no ID 74285607, sustenta estar configurada omissão quanto à causa de pedir e à teoria da substanciação. Assevera, ademais, que não houve manifestação quanto a precedentes vinculantes, bem como em relação ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao dever de prevenção. A embargante alega, ainda, que esta Relatoria incorreu em contradição, ao considerar que a discussão a respeito da cláusula VI da escritura pública de compra e venda celebrada entre os réus e a TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília configuraria inovação recursal. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja admitido o processamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, em razão de vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou para fins correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar questões arguidas no processo ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar matéria de ordem pública, ainda que não suscitada pelas partes. Vale salientar que, para fins de oposição de embargos de declaração, a contradição à qual se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva do julgado não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. No caso em exame, observa-se que a embargante, a despeito de alegar que pretende sanar omissão e contradição na r. decisão recorrida, busca na realidade discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, com a finalidade de obter efeitos infringentes, de modo que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Na r. decisão recorrida ficou consignado que há total descompasso entre o recurso interposto e a decisão recorrida, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos adotados pelo d. Magistrado de primeiro grau. De fato, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, as questões suscitadas no agravo de instrumento não foram objeto de exame na r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, o que torna incabível a sua discussão na via recursal. As teses defendidas no recurso em apreço não se mostram, prima facie, aptas a infirmar os fundamentos constantes da decisão recorrida. Não há, portanto, qualquer justificativa para a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na decisão denegatória de conhecimento ao agravo de instrumento. Pelas razões expostas, em conformidade com a regra prevista no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração opostos no ID 74285607 como agravo interno. Ademais, mantenho a decisão recorrida e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 13:44:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora